Tribunal: TJBA
Processo: 8050683-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050683-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: FABIO CORREIA DOS SANTOS e outros Advogado(s): THIAGO DA SILVA CERQUEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORAÇÃO DE MARIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PARECER MINISTERIAL PELA PREJUDICIALIDADE PARCIAL E DENEGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado pelo advogado Thiago da Silva Cerqueira, em favor de Fábio Correia dos Santos, preso preventivamente pelos crimes previstos no art. 33 e no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal. Sustenta excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e ausência dos requisitos da prisão preventiva, pleiteando, liminarmente e, no mérito, a revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas. O Juízo de origem noticiou o oferecimento e o recebimento da denúncia em 13/08/2025. A Procuradoria de Justiça opinou pela prejudicialidade parcial do writ quanto ao excesso de prazo e, no mais, pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões a decidir: (i) se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; e (ii) se subsistem fundamentos concretos que justifiquem a prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Quanto ao excesso de prazo, o oferecimento e o recebimento da denúncia acarretam a perda superveniente do objeto, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 4. No tocante à prisão preventiva, as decisões que a decretaram e mantiveram estão fundamentadas na gravidade concreta dos fatos, expressiva quantidade de drogas apreendidas, suposto envolvimento do paciente com facção criminosa e risco de reiteração delitiva, configurando o fumus commissi delicti e o periculum libertatis previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 5. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia quando presentes os requisitos legais, mostrando-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada. Tese de julgamento: “1. O oferecimento e recebimento da denúncia tornam prejudicado o habeas corpus quanto à alegação de excesso de prazo para sua apresentação. 2. A prisão preventiva é legítima quando lastreada em fundamentos concretos, como a gravidade do delito, a quantidade de drogas apreendidas e o risco de reiteração criminosa, não sendo afastada por condições pessoais favoráveis.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Código Penal, art. 311, § 2º, III. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no RHC nº 204.509/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12/02/2025, DJe 18/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8050683-16.2025.8.05.0000, originário da Vara Criminal da Comarca de Coração de Maria/BA, impetrado pelo advogado Thiago da Silva Cerqueira, em favor de Fábio Correia dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do Habeas Corpus e, na extensão conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.